Tribunal: TJDFT
Processo: 0009577-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009577-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GISLENE DA MOTA CASQUEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à exequente GISLENE DA MOTA CASQUEIRO. No ID: 36493140, a exequente anuiu com impugnação do DF. Acolho a impugnação de ID: 35937515 e homologo a memória de cálculo de ID: 35937516. Homologo a renúncia manifestada por GISLENE DA MOTA CASQUEIRO ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeça-se RPV em favor de GISLENE DA MOTA CASQUEIRO, no limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador